Tribunal: TJBA
Processo: 8008250-81.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008250-81.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: P. E. S. F. e OUTRA

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO

APELADOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e OUTRO

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, MARIA LUISA VIEIRA MATOS, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. NEGATIVA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELO DO PLANO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau severo, com suspeita de apraxia de fala, objetivando a cobertura de tratamento multidisciplinar, prescrito por profissional médico. O tratamento compreende acompanhamento contínuo e intensivo com Psicólogo, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Musicoterapeuta, Pedagogo e Acompanhante Terapêutico. Na sentença, houve condenação do plano de saúde à cobertura do tratamento e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa do plano de saúde em custear o tratamento multidisciplinar prescrito; (ii) determinar se há dano moral decorrente da recusa de cobertura; (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar indicado para o tratamento do TEA é abusiva, uma vez que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, conforme a jurisprudência do STJ (REsp 1.886.929 e REsp 1.889.704). Além disso, a recente Resolução Normativa ANS nº 539/2022 obriga a cobertura dos procedimentos necessários para o tratamento do transtorno do espectro autista.

O direito à saúde, especialmente no caso de crianças com diagnóstico de TEA, é assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impondo aos planos de saúde a obrigação de cobrir todos os procedimentos essenciais ao bem-estar do paciente, conforme prescrição médica.

A negativa de cobertura caracteriza dano moral, dada à essencialidade do tratamento e à angústia provocada ao paciente e à sua família, sendo devida a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor adequado pela prática abusiva, evitando o enriquecimento sem causa.

Em sede recursal, é possível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, em 5%, totalizando 20% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da Ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 2º, 3º; ECA, arts. 3º, 4º, 11; CPC, art. 85, § 11; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.886.929 e REsp 1.889.704; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8004376-09.2022.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8003194-85.2022.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8001340-44.2021.8.05.0080.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos Simultâneos nº 8008250-81.2022.8.05.0103, tendo como Apelantes/Apelados
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
P. E. S. F., representado por sua genitora
PALOMA ROSÁRIO SODRÉ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE P. E. S. F., representado por sua genitora
PALOMA ROSÁRIO SODRÉ
.